Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-19.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001439-87.2015.8.11.0018
Vistos etc.
Eduardo Freire formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Juara, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Revisional ajuizada em face de Villa Jardim Incorporações Ltda. (atualmente denominada Gincogama Incorporações Ltda.), em razão do acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Comum face à convenção de Arbitragem.
À causa fora atribuído o valor de R$ 136.242,04 (cento e trinta e seis mil duzentos e quarenta e dois reais e quatro centavos) e, consoante simulador de custas recursais disponível no http://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo, o preparo – Recurso de Apelação – é no montante de R$ 4.087,26 (quatro mil e oitenta e sete reais vinte e seis centavos).
Instado a comprovar a vulnerabilidade financeira e impossibilidade de pagamento do preparo, o Apelante compareceu no ID 125230194 e juntou holerites de janeiro, fevereiro e março/2022, demonstrando que exerce a profissão de Comandante A320 na empresa Azul Linhas Aéreas S.A. e tem renda líquida mensal de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como juntou planilha de gastos elaborada unilateralmente apontando despesas fixas superiores a R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), incluindo gastos com parcelas de dois apartamentos, clube smiles, livelo, wine, youtube, cavation club, etc.
No mais, reiterou o pedido de justiça gratuita.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
É sabido que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso quer dizer que é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
Portanto, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa física, além de declarar não ter condições de custear custas e despesas processuais, comprovar cabalmente que esse estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso à Justiça.
Neste caso, o postulante à gratuidade da justiça deixou claro qual é a sua renda, estando translúcido que é superior a 18 (dezoito) salários mínimos, alcançando a cifra média de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); todavia, não demonstrou que está incapacitado para recolher o valor do preparo recursal no montante simulado, em tese, de R$ 4.087,26 (quatro mil e oitenta e sete reais vinte e seis centavos), já que sequer a declaração do imposto de renda trouxe aos autos, impossibilitando tomar conhecimento da dimensão do seu patrimônio e, verdadeiramente, quais são suas dívidas reais, já que a simples planilha por si produzida (Apelante) não tem o condão de aclarar a incapacidade financeira.
Registro, por exemplo, que o Apelante afirma gastar R$ 8.000,00 (oito mil reais) com despesas médicas, mas não comprovou essa assertiva, o que coloca em xeque a alegada incapacidade financeira, não sendo possível presumir que não tenha condições de pagar o preparo. Vale dizer, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é ônus do Apelante provar a existência de fato constitutivo do seu direito à benesse, e não o fazendo, o indeferimento é medida que se impõe.
Diante das circunstâncias concretas, havendo fundada dúvida acerca da alegada hipossuficiência financeira, indefiro o pedido de justiça gratuita. Autorizo, desde logo, o pagamento parcelado em até seis vezes.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Após, retornem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora